Tribunal: STF
Processo: Rcl 77119
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de reclamação tratando da ADPF 828, a cujo julgamento monocrático opuseram-se embargos de declaração (eDOC 64).



1. Conversão em agravo interno



    Ante o caráter nitidamente infringente dos presentes embargos de declaração, em homenagem ao princípio da fungibilidade e nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC, converto-os em agravo interno.



    Intime-se a parte ora embargante para que, querendo, proceda à complementação das razões do recuso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de ajustá-las à norma do art. 1.021, § 1º, do CPC.



    Após a manifestação da parte embargante/agravante, ou o decurso do prazo, ouçam-se as partes embargadas/agravadas, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.



    2. Apreciação da liminar



    Os agravantes, em suma, afirmam a incompetência das autoridades estaduais no feito originário, entendendo tratar-se de causa de âmbito da Justiça Federal, em virtude de suposta sobreposição do terreno com área de assentamento oriundo do INCRA (eDOC 64).



    Os agravados, em contestação, negaram o alegado (eDOC 35).



    Os agravantes requerem a tutela de urgência nos seguintes moldes:



    DA TUTELA DE URGÊNCIA



    Esta Corte Constitucional, após publicação da decisão combatida enviou o ofício eletrônico n° 12068/2025 ao MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Barreirinhas informando sobre a revogação da liminar que impediu a reintegração de posse os embargantes, ou seja, agora, a qualquer momento, o Juízo Estadual poderá promover o despejo das famílias, sem que os presentes embargos possam ser recebidos e processados.



    O fumus boni iuris evidencia-se no direito que os embargados possuem ao terem os os efeitos infringentes aplicados a decisão em guerra, que poderá ser extinto, mesmo quando o STF ainda analisará os presentes embargos de declaração.



    Por seu turno, o periculum in mora é explicito, vez que com a comunicação à Vara Reclamada sobre a decadência da então liminar, esta irá efetuar a desocupação do vilarejo, sem que o Juízo Natural seja apreciado pela Suprema Corte ou determinado via agravo de instrumento n° 0803473-34.2025.8.10.0000, inerte na Primeira Câmara de Direito Privado do TJ/MA, conclusos ao relator ou relator substituto, desde 08 de abril de 2025. (eDOC 64, p.3, grifos no original)



    Dessa forma, dentre outros pedidos, requerem:



    A) Que seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300 e ss, do CPC, a fim de que o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Barreirinhas/MA não realize a reintegração de posse até ulterior deliberação desta Corte em sede de embargos de declaração, com o fim de definir o Juízo Natural ou até o último recurso disponível a parte embargante ou que a definição do Foro Competente seja determinada e apreciada via agravo de instrumento n° 0803473-34.2025.8.10.0000, interposto no TJ/MA. (eDOC 64, p.3, grifos no original)



    Indefiro o pedido.



    Ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro fumus boni iuris. É que não resulta evidente, em sede de apreciação liminar, a possibilidade de definição do juízo competente em reclamação que tenha por paradigma a ADPF 828 - sem prejuízo de deliberação distinta quando do julgamento do agravo. Não está estampada a aderência da questão ao quanto decidido na ADPF 828.



    À Secretaria, para as providências cabíveis.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente